Tribunal: TJES
Processo: 5015213-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Apreensão; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015213-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE NUNES DE BRITTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS APRESENTADOS PELOS REQUERIDOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. VEÍCULO FURTADO EM 2012. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA REALIZADO. AUSÊNCIA DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA PELOS ÓRGÃOS ESTATAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VEÍCULO RECUPERADO APENAS 12 ANOS DEPOIS. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTAS E ESTADIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recurso Inominado
nº 5015213-17.2024.8.08.0035

Recorrentes: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: PEDRO HENRIQUE NUNES DE BRITTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral,
declarando a nulidade das autuações 6599/02, 6858/00 e 7048/01 e das despesas com reboque e pátio, além da condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Quanto à ilegitimidade arguida pelo recorrente, o DETRAN/ES sustenta que a responsabilidade pela inserção da restrição é da Polícia Civil. Contudo, tal tese não prospera, considerando que a autarquia de trânsito é responsável pela manutenção do prontuário do veículo e pela emissão de cobranças.

Assim, rejeito a preliminar, pois o órgão é o beneficiário direto das taxas de estada e reboque ora questionadas.

Quanto ao mérito, verifico que a controvérsia reside na falha do dever de cuidado do Estado após o registro do furto da motocicleta em 30/04/2012.

É sabido que a Administração Pública tem o dever de atualizar seus sistemas assim que recebe a notícia-crime de furto de veículo.
No caso dos autos, a ausência dessa anotação permitiu que o veículo circulasse por 12 anos e gerasse infrações vinculadas ao proprietário original, que não detinha mais a posse do bem.

Assim, a alegação do Estado de que o furto por terceiros rompe o nexo causal não se sustenta, pois o dano discutido aqui não é o furto em si, mas a omissão administrativa posterior que gerou cobranças indevidas e dificultou a recuperação do bem.

Nesse sentido, a nulidade das cobranças constitui medida que se impõe, conforme bem decidido pelo juízo de origem1, considerando que as multas e as despesas de pátio e reboque originaram-se durante o período em que o Estado já deveria ter registrado a restrição.

Quanto ao alegado prejuízo extrapatrimonial, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento, especialmente considerando que permaneceu por 12 anos pagando financiamento de um veículo furtado sem que o Estado cumprisse seu papel burocrático de registrar o crime no sistema do DETRAN, gerando angústia e frustração severas.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Assim, entendo pela manutenção da sentença que fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelos requeridos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença vergastada.

Sem custas, por força de lei.

Condeno os
recorrentes
,
pro rata,
ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)